Tribunal: TJMT
Processo: 14745-66.2018.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0014745-66.2018.811.0003
Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): EDVANDER ZANCHETA
Recorrido(s): CONSTRUTORA MÉTRON LTDA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 08/10/20250

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM SCPC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º,
VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) –
DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
Em síntese, as partes realizaram acordo, em que, nos termos de
acordo homologado nos autos, a Requerida comprometeu-se em
efetuar o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no prazo de
45 dias, sendo o prazo final para cumprimento da obrigação era
dia 15 de outubro de 2018 e em caso de inadimplência, incidiria
uma multa de 100% .
Contudo, a parte autora aduz que o pagamento foi realizado fora
do prazo, através de depósito em cheque dia 16 de outubro, cujo
valor permaneceu bloqueado até o dia 17 de outubro de 2018,
postergando o cumprimento da obrigação.
Em defesa, argumenta a reclamada que o depósito foi realizado
na data acordada, ou seja, dia 15 de outubro de 2018 e que o
depósito foi realizado após expediente e que isso não implicaria
em mora.
Em que pese a divergência entre as partes da data efetiva do
depósito do cheque, em análise aos documentos encartados nos
autos, observo que o depósito ocorreu em 15/10/2018, às
16h22min01seg, em cheque, no valor de R$2.000,00. Vejamos:

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Convém notar que, não havendo previsão de forma de pagamento
para o depósito do valor devido, ou seja, em cheque ou dinheiro,
entendo que, o depósito efetuado após o seu encerramento do
expediente bancário, porém, desde que realizado no dia do
vencimento, não implica em mora do devedor.
Nesse sentido:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO
DE QUITAR AS PARCELAS VIA DEPÓSITO BANCÁRIO. DEPÓSITO
EFETUADO NO DIA DO VENCIMENTO APÓS O EXPEDIENTE
BANCÁRIO. ATRASO NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE
MULTA. OFENSA À COISA JULGADA. Constatada a violação do
artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, impõe-se o provimento
do agravo de instrumento para determinar o processamento do
recurso de revista. Agravo de instrumento provido. II - RECURSO
DE REVISTA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A referida preliminar deixa de ser
examinada em face do disposto no art. 249, § 2º, do CPC de 1973
(art. 282, § 2º, do CPC/2015). ACORDO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE
QUITAR AS PARCELAS VIA DEPÓSITO BANCÁRIO. DEPÓSITO
EFETUADO NO DIA DO VENCIMENTO APÓS O EXPEDIENTE
BANCÁRIO. ATRASO NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA.
OFENSA À COISA JULGADA. No acordo celebrado entre as
partes não há nenhuma determinação quanto ao horário em
que os depósitos deveriam ser realizados, não havendo
sequer menção quanto à forma do depósito, se em cheque ou
em dinheiro. Em verdade, a única exigência era que o
depósito das parcelas deveria ser feito até as datas de
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

vencimento fixadas no acordo. Em sendo assim, a decisão
regional que, embora reconhecendo que a executada realizou o
depósito das parcelas nas respectivas datas de vencimento fixadas
no acordo, aplica multa por atraso, em razão dos depósitos terem
sido feitos após o encerramento do expediente bancário,
desrespeita a coisa julgada. Recurso de revista conhecido e
provido. (TST - RR: 40017511120125030135, Data de Julgamento:
03/06/2020, Data de Publicação: DEJT 05/06/2020).
(DESTAQUEI)
Portanto, a recorrida cumpriu com o acordo celebrado e
homologado entre as partes, não havendo motivos que enseja a
aplicação de multa por descumprimento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente
arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes
que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão,
para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator